Tribunal: TJPA
Processo: 0012421-31.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012421-31.2014.8.14.0401

APELANTE: LERRONY RODRIGUES DOS SANTOS, MANOEL GONCALVES SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura os réus como sendo os autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE DO

APELANTE MANOEL SERRÃO.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE. PEDIDOS EM COMUM. MUDANÇA REGIME. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SUBSTITUÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELANTE LERRONY E CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELANTE MANOEL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
LERRONY RODRIGUES DOS SANTOS e MANOEL GONÇALVES SERRÃO
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
(ID),
que julgou procedente a denúncia para condenar
LERRONY RODRIGUES DOS SANTOS às sanções punitivas do Art. 157, §2º, Incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca)
, a pena de
05
(cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
, e
MANOEL GONÇALVES SERRÃO

como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado concurso de agentes)
a pena definitiva de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, ambos

em regime inicial
semiaberto.

Narra a
Denúncia

que no dia 30/06/2014, por volta das 07h30, a vítima Doralice Carvalho Cavalcante estava chegando em seu local de trabalho, localizado na Rua Senador Manoel Barata, loja Decoplast, quando foi abordada pelos denunciados, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma faca, exigiram que fossem entregues os pertences da vítima, sendo prontamente atendido. Foi subtraída uma bolsa, contendo dinheiro, documentos pessoais e dois aparelhos de celular da marca Nokia.

Instantes após o ocorrido, os réus foram perseguidos e alcançados por populares, os quais presenciaram o crime descrito, sendo posteriormente entregues à Guarda Municipal que chegou no local.

A denúncia foi recebida em 29/07/2014.

Audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante Lerrony Rodrigues dos Santos, através de seu Defensor interpôs apelação (ID 9527236), requer
a absolvição – fragilidade do suporte probatório- vítima não depôs em juízo; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos; o regime aberto para o cumprimento inicial da pena; a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e por fim a fixação da pena de multa, em parâmetros reduzidos.

O apelante Manoel Gonçalves Serrão, através de seu Defensor interpôs apelação (ID 9527238), requer
a absolvição – fragilidade do suporte probatório- vítima não depôs em juízo; a
fixação da pena base, acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e concreta;
a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos; o regime aberto para o cumprimento inicial da pena; a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e por fim a fixação da pena de multa, em parâmetros reduzidos.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID 9527241
,
analisando o conjunto a tese defensiva, concluiu pelo parcial provimento do recurso dos apelantes para
reanálise da fixação da pena-base (MANOEL) e dispensa no pagamento de custas e despesas processuais.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (ID 9909899), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Os apelantes
LERRONY RODRIGUES DOS SANTOS e MANOEL GONÇALVES SERRÃO
pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas
.

Sem razão os apelantes.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada
o
Auto de Apresentaço e Apreensão de fl. 24
dos autos, onde consta a apreensão dos seguintes objetos: UMA FACA; UMA BOLSA DE COURO DE COR MARRON, CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA DORALICE CARVALHO CAVALCANTE, DINHEIRO (R$100,00) E TELEFONES CELULARES DE MARCA NOKIA, que foram encontrados na posse do Denunciado Manoel Gonçalves Serrão.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrentes, no assalto utilizando uma faca, contra a vítima Doralice, onde subtraíram sua bolsa com vários pertences, cujos depoimentos passo a expor:

A vítima
DORALICE CARVALHO CAVALCANTE
declarou perante a Autoridade Policial:

Que na manhã de hoje (30/06/2014), no momento em que chegava no seu local de trabalho, na loja Decoplast, situada na rua Senador Manoel Barata, foi abordada por dois indivíduos, um destes armado com uma faca, e anunciaram que se tratava de um assalto; que em seguida, com violência, arrebataram sua bolsa contendo documentos pessoais, dinheiro e dois aparelho de telefonia celular da marca Nokia, para em seguida deixarem o local, primeiramente caminhando tranquilamente e em seguida saindo em desabalada carreira; que foram perseguidos por populares, motivo pelo qual se separaram na tentativa de tentar enganar seus perseguidores, entretanto foram alcançados pelos populares; que foram entregues aos guardas municipais que já os perseguiam pelas ruas do centro comercial; que os pertences da vítima foram restituídos; que os acusados foram encaminhados para a Seccional Urbano do Comércio para as providências pertinentes; que a vítima identificou Lerrony Rodrigues dos Santos como sendo o meliante que portava a faca.

A testemunha
ALDAIR CHAGAS CARDOSO

em Juízo, relatou:

Que estavam cumprindo uma ordem de serviço pela área do Ver-o-Peso, por volta das 7h da manhã, quando ouviram os gritos de “pega ladrão" e foram até o local e chegando lá a população já tinha apreendido os acusados; que colocaram ambos na VTR e os levaram para a Seccional do Comércio; que conversou com a vítima e esta reconheceu os acusados, tendo recuperado a sua bolsa antes da chegada da VTR pois a população conseguiu alcançar os denunciados; que na Seccional a vítima relatou que estava chegando no seu local de trabalho, quando foi abordada pelos dois homens que estavam com uma faca; que estes efetuaram o roubo e levaram sua bolsa; que saíram correndo, todavia foram alcançados pela população; que não recorda se a faca foi apreendida na ação; que foram informados pela vítima de que já teria recuperado a sua bolsa, único bem subtraído.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial
Jefferson Portilho dos Santos,
relatando que o Denunciado foi preso em flagrante ainda em via pública e com ele foi apreendida uma bolsa feminina contendo os pertences da Vítima, que também, segundo as testemunhas, se encontrava no local e reconheceu o Denunciado como autor do crime. Por fim, relatam que com o Denunciado praticou o crime na companhia do outro Réu, também identificado e preso em flagrante de delito.

O apelante Lerrony não compareceu a seu interrogatório, sendo decretada sua revelia, nos termos do Art. 367, do CPP.

O apelante
MANOEL GONÇALVES SERRO
, em seu interrogatório em juízo, não confessa autoria do crime, imputando ao outro Denunciado, a prática delitiva. Relata que estava passando no local e como presenciou a prática do crime pelo réu Lerrony Santos e após apenas tentou ajudar o outro Denunciado que estava sendo “linchado” por populares, a polícia “presumiu” que também tinha participado do delito.

Apesar da vítima Doralice não depor em juízo, suas alegações foram confirmadas em juízo pelas testemunhas policiais.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram os réus como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, os objetos subtraídos foram encontrados na posse do apelante Manoel, enquanto Lerrony como o que portava a faca utilizada na ação delituosa.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito aos réus.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação dos apelantes
, visto que a condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que os apelantes foram os autores do crime de roubo.

A defesa do recorrente
Manoel Gonçalves Serrão
requer a redução
da pena base fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Manoel Gonçalves Serrão
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, antecedentes, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Quanto aos
antecedentes
que o apelante possui contra si sentença condenatória transitada em julgado (Processo 0014300-38.2010.8.14.0401),
logo, tal circunstância deve ser considerada
negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “obter vantagem patrimonial e lucro fácil” são inerentes ao tipo penal.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar quatro delas como circunstâncias negativas (culpabilidade, motivos, consequências e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
, não há causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase,
considerando que o crime de roubo foi praticado em sua forma majorada, pelo concurso de agentes, mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que torno a pena definitiva de Manoel Gonçalves Serrão em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A defesa dos apelantes Lerrony e Manoel requerem a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Incabível o pedido.

Ocorre que pela quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena que se enquadra aos apelantes é o semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, tendo em vista que as penas são superiores a 4 anos de reclusão.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observo igualmente que os apelantes não preenchem os critérios previstos no art. 44 do CPB, já que a pena é superior a 4 anos e o crime foi cometido com uso de violência à pessoa.

Não merece prosperar o pleito dos recorrentes, a modificação da pena de multa posto ter sido fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.

No que tange a isenção das custas, observo que o magistrado, na sentença condenatória concedeu a isenção de custas, restando prejudicado tal pedido.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
LERRONY RODRIGUES DOS SANTOS e MANOEL GONÇALVES SERRÃO
,
e nego provimento ao recurso de Lerrony Rodrigues dos Santos e
dou parcial provimento no recurso de Manoel Gonçalves Serrão
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena sua pena definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sob o regime inicial semiaberto
, nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 26/10/2022